Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO POR DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO DA CONTAGEM DO PRAZO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIO CONHECIMENTO DO ENTE TRIBUTANTE PARA A O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO.EXIGÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELO ENTE TRIBUTANTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I, DO CTN.
1. O instituto da decadência existe em razão da impossibilidade das relações jurídicas, com direitos e deveres decorrentes, eternizarem-se.
2. Na hipótese do eventual contribuinte do ITCMD não apresentar as informações para o lançamento por declaração ao fisco, este deve fazê-lo de ofício.
3. Resta configurada a decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário, se não observado o prazo quinquenal previsto no artigo 173, I, do CTN, mormente quando a inércia do sujeito ativo alcança o período de quase três décadas desde o trânsito em julgado da sentença proferida em ação de inventário.
4. Negou-se provimento ao recurso e à remessa necessária.